Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713496-98.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS SOARES AGRAVADO: PAULO ANDRE VACARI BELONE DESPACHO Considerando que o agravado, PAULO ANDRE VACARI BELONE, não conseguiu ter acesso aos documentos apresentados pelo agravante, FRANCISCO CARLOS SOARES, e que a secretaria promoveu a habilitação dos advogados do agravado para visualização dos referidos documentos em 19/03/2025 (ID 69940198), defiro o pedido do agravado para que seja restituído o prazo recursal para a apresentação das contrarrazões ao agravo interno interposto pelo recorrente FRANCISCO CARLOS SOARES. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora